Tribunal: TJBA
Processo: 8070989-06.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070989-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MACAÚBAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAÚBAS Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MAIORIDADE SUPERVENIENTE DO ADOTANDO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da Vara Cível em face do juízo da Vara da Infância e Juventude, nos autos de ação de adoção com destituição do poder familiar. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o adotando atingiu a maioridade no curso da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o alcance da maioridade pelo adotando no curso do processo altera a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a ação de adoção. III. Razões de decidir 3. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente atribui à Justiça da Infância e da Juventude a competência para conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, bem como de destituição do poder familiar. 5. A superveniência da maioridade do adotando não desloca a competência firmada no ajuizamento da ação, em observância ao princípio da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), visto que a natureza da demanda e a situação fática original atraem a competência indeclinável do juízo especializado. IV. Dispositivo 6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Macaúbas). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8070989-06.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MACAÚBAS e, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE MACAÚBAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.